Tribunal: TJSP
Processo: 0001499-21.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001499-21.2017.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes ELISABETH
DE LIMA CABRAL e BRUNO GONÇALVES SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: com amparo no artigo
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Elisabeth de Lima Cabral, tão
somente para reduzir a pena-base para o mínimo legal, sem repercussão alguma à
pena final imposta, mantendo, no mais, a decisão colegiada anterior constante do v.
acórdão de 14 de dezembro de 2018. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001499-21.2017.8.26.0617 -Voto no 35.266
2
Apelação Criminal no 0001499-21.2017.8.26.0617
Apelante: ELISABETH DE LIMA CABRAL
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Corréu: BRUNO GONÇALVES SILVA
Primeira Vara Criminal da Comarca de Jacareí SP
Voto no 35.266
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Marcos Augusto Barbosa dos Reis, que
condenou o corréu Bruno Gonçalves Silva à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, fixados no mínimo legal, e a
apelante Elisabeth de Lima Cabral à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no mínimo legal, como
incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por transportarem, guardarem
e trazerem consigo, para fins de tráfico, 01 porção de cocaína, com peso de
964,92g (novecentos e sessenta e quatro gramas e noventa e dois
centigramas) e 02 (dois) tijolos de maconha, pesando 1,768kg (um quilo e
setecentos e sessenta e oito gramas), substâncias entorpecentes que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta na sentença houve o confisco dos bens
apreendidos, de origem ilícita, nos termos do art. 243, parágrafo único, da
Constituição Federal.
Consta, ainda, que o Juízo a quo determinou a
extração de cópia dos autos e remessa ao Ministério Público para apurar
eventual crime de falso testemunho cometido pela testemunha Fernanda
Cristina Lorca de Carvalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001499-21.2017.8.26.0617 -Voto no 35.266
3
A apelante e o corréu Bruno, em suas razões de
recurso, requereu a absolvição do delito de tráfico, alegando insuficiência
probatória para embasar uma decisão condenatória. Subsidiariamente,
somente a apelante Elisabeth pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal
e o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, ou seja,
2/3 (dois terços). A apelante e o corréu, ainda, pugnaram pela substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime
mais brando para o início de cumprimento da reprimenda e a devolução dos
aparelhos celulares apreendidos pelos policiais militares, bem como do
veículo.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento dos recursos.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento dos apelos.
Por v. acórdão de 14 de dezembro de 2018, esta
Terceira Câmara de Direito Criminal proferiu a seguinte decisão:
“NEGARAM
PROVIMENTO
aos
recursos
interpostos,
mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. Após processados
eventuais recursos ordinários, expeça-se mandado de prisão em desfavor de
Elisabeth de Lima Cabral. V.U.”.
Inconformada, a apelante Elisabeth de Lima Cabral
interpôs Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com
amparo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, bem
como Recurso Extraordinário ao Colendo Supremo Tribunal Federal, com
amparo no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal.
A
d.
Procuradoria
Geral
da
Justiça,
em
contrarrazões, manifestou-se no sentido de que fosse indeferido o
processamento dos Recursos Especial e Extraordinário e, caso contrário,
fosse negado provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal.
O eminente Desembargador Presidente da Seção de
Direito Criminal, ante o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo no 964246/SP (Tema 925),
que reconheceu a repercussão geral da matéria e, em sessão de julgamento
realizada aos 10 de novembro de 2016, por maioria, reafirmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001499-21.2017.8.26.0617 -Voto no 35.266
4
jurisprudência da referida Corte no sentido de que a execução provisória de
acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, LVII, da Constituição
Federal, negando, nesse ponto, seguimento ao presente recurso
extraordinário, uma vez que o v. aresto recorrido está em conformidade com
tal entendimento (artigo 1030, I, "a", 2a figura, do Código de Processo Civil).
No mais, não preenchidos os requisitos legais, não houve a admissão dos
recursos e determinou o retorno dos autos a esta Colenda Câmara de Direito
Criminal (fls. 464 e 467).
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Esta Colenda Terceira Câmara de Direito Criminal
manteve a pena imposta e o regime inicial fechado para cumprimento da
pena, tendo em vista o disposto no artigo 1o, inciso VI, da Lei no 8.072/90.
Todavia, diante da determinação do Colendo
Supremo Tribunal Federal, passo a análise do alegado “non bis in idem”
quando da consideração da quantidade e variedade de drogas nas etapas
inicial e derradeira da dosimetria, em conformidade com o Recurso
Extraordinário com Agravo no 666.334-AM (Tema 712), além do regime
prisional para início do cumprimento da reprimenda.
Inicialmente, a pena-base da apelante foi fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, diante da quantidade e diversidade de
entorpecentes, isto é, 01 porção de cocaína, com peso de 964,92g (novecentos
e sessenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas) e 02 (dois) tijolos de
maconha, pesando 1,768kg (um quilo e setecentos e sessenta e oito gramas).
Já na terceira etapa, foi negado provimento ao apelo
de Elisabeth para afastar o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas em
razão da quantidade e diversidade dos ilícitos.
Note-se que, no julgamento do ARE 666.334 (Tema
712), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria
e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “as circunstâncias da
natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em
consideração em uma das fases do cálculo da pena.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001499-21.2017.8.26.0617 -Voto no 35.266
5
Assim, tendo em vista que a quantidade de droga
apreendida com a apelante foi também utilizada para afastar a causa de
diminuição de pena, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de
reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo
legal, sem repercussão alguma no restante da aplicação da pena, pois ausentes
causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial, por sua vez, não poderia ser outro
que não o fechado.
Justifico, com inteligência do artigo 33, §§ 2o e 3o,
do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme determinação do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do
Superior Tribunal de Justiça, já que a gravidade do crime foi analisada no
caso em concreto, notadamente ao se considerar a quantidade, diversidade e
natureza da droga apreendida, porção de cocaína, com peso de 964,92g
(novecentos e sessenta e quatro gramas e noventa e dois centigramas) e 02
(dois) tijolos de maconha, pesando 1.768kg (mil quilos e setecentos e sessenta
e oito gramas), justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início
do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que pode causar à saúde
pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença
e, consequentemente, periculosidade dos apelantes, de modo a justificar a
manutenção do regime fechado imposto na r. sentença de primeiro grau, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001499-21.2017.8.26.0617 -Voto no 35.266
6
termos do art. 42 da Lei de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Desta forma, com amparo no artigo 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto por Elisabeth de Lima Cabral, tão
somente para reduzir a pena-base para o mínimo legal, sem repercussão
alguma à pena final imposta, mantendo, no mais, a decisão colegiada anterior
constante do v. acórdão de 14 de dezembro de 2018.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica